Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Roubo majorado. Absolvição com base na insuficiência probatória. Inviável. Autoria e materialidade comprovadas. Circunstâncias do art. 59 do código penal. exasperação. fundamentação idônea. Recursos conhecidos. não providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou os recorrentes pelo crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. Os recorrentes pugnam pela absolvição alegando a insuficiência de provas. De forma subsidiária, pleiteiam o afastamento da valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Na dosimetria, requerem a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desabonadora, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão compensando-se com a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

3. Se as provas coligidas aos autos demonstraram com clareza a conduta criminosa imputada aos réus, não há falar em absolvição.

4. Se a valoração negativa da culpabilidade se deu em razão do juízo de maior reprovabilidade da conduta dos recorrentes, porque agrediram fortemente a vítima em sua cabeça, causando-lhe convulsões e ferimentos, ela deve ser mantida.

5. Justifica-se a negativação da conduta social quando o recorrente cometeu o crime em cumprimento de pena por crime anterior.

6. Como o crime praticado em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e arma branca justifica-se a negativação das circunstâncias do crime.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.